Tribunal: TJMT
Processo: 1005209-81.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005209-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA COSTA (AGRAVADO), MARIA APARECIDA COSTA - CPF: 204.232.412-49 (AGRAVADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÁO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA ABERTA POR SUPOSTOS ESTELIONATÁRIOS - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que consta dos autos, os documentos apresentados pela autora/agravada foram aptos a comprovar, de plano, a probabilidade do direito, na medida em que eles comprovaram que o documento de identificação utilizado supostamente por estelionatários para a abertura da referida conta bancária é divergente do registro de identificação da agravada, que estaria sofrendo descontos em sua folha de pagamento sem ter contratado os empréstimos vinculados à referida conta.

III – Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que, com o nome inserto nos órgãos de proteção ao crédito, a agravada poderá sofrer restrição ao crédito, refletindo em grande prejuízo na sua esfera patrimonial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais de n. 1003406-54.2022.8.11.0003, ajuizada por
MARIA APARECIDA COSTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante promova o cancelamento da conta bancária de n. 91.435-5, agência 0551-7, aberta em nome da agravada por pessoa desconhecida, bem como suspenda as cobranças, empréstimos e os cartões de crédito que dela se originaram, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Para tanto, o agravante alega que os fundamentos trazidos pela autora, ora agravada, não preenchem os requisitos que autorizariam a concessão da tutela, dispostos no art. 300 do CPC.

Afirma inexistir interesse de agir da agravada que justifique o ajuizamento da ação, notadamente porque não há débitos a serem suspensos, já que a partir do momento em que é instado acerca de qualquer fato abre imediatamente processo administrativo interno e adota as providências cabíveis.

Pondera que o nome da agravada foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito em razão da sua inadimplência por empréstimos contratados e que a pretensão da parte adversa, na verdade, é locupletar-se ilicitamente, razão pela qual a demanda, na origem, sequer devia ter sido recebida.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida/limitada, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 122970968).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id. 123221954, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que o agravante promova o cancelamento da conta bancária de n. 91.435-5, agência 0551-7, aberta em nome da agravada por pessoa desconhecida, bem como suspenda as cobranças, empréstimos e os cartões de crédito que dela se originaram, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE
SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
DEFERIDA
-

R
EQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
/2015

PRESENTES –

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de
urgência
, já que preenchidos os
requisitos
do
art
.
300
do novo
CPC
(Lei nº. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida a autora/agravada foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que consta dos autos, os documentos apresentados pela autora/agravada foram aptos a comprovar, de plano, a probabilidade do direito, na medida em que eles comprovaram que o documento de identificação utilizado supostamente por estelionatários para a abertura da referida conta bancária é divergente do registro de identificação da agravada, que estaria sofrendo descontos em sua folha de pagamento sem ter contratado os empréstimos vinculados à referida conta.

Ademais, o agravante, ao mesmo tempo em que afirma nas razões recursais que não há débitos em nome da agravada a serem suspensos, alega que a inclusão do nome da parte adversa nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu em razão da sua própria inadimplência, incoerência que corrobora o acerto da decisão que determinou o cancelamento da conta questionada e a suspensão dos descontos dela decorrentes.

Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que, com o nome inserto nos órgãos de proteção ao crédito, a agravada poderá sofrer restrição ao crédito, refletindo em grande prejuízo na sua esfera patrimonial.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa diária, fixado no patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante, que possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022